Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715787-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 90782278 do processo de origem) que, nos autos da Ação Anulatória movida por Emibm Engenharia e Inovação Ltda., deferiu tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário materializado na CDA n.o 5.020.806.020.0. Em consulta ao processo de referência (autos no 0702735-07.2021.8.07.0018), verifico que, em 16/7/2021, foi proferida sentença, que revogou a r. decisão que havia deferido a tutela provisória e, via de consequência, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito (ID 97731724 do processo de origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator